Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-42.2019.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000870-42.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 049.885.381-09 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA DECIDIR SOBRE A DESTINAÇÃO DA FIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela Defensoria Pública visando à restituição do valor pago a título de fiança, sob a alegação de que a extinção da punibilidade do recorrente ocorreu em razão da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade decorreu da prescrição da pretensão punitiva ou do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) estabelecer a competência para decidir sobre a destinação dos valores da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da punibilidade do recorrente não decorre da prescrição da pretensão punitiva, mas do integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, conforme o disposto no art. 28-A, § 13o, do Código de Processo Penal.

4.

O acordo firmado previu expressamente a destinação do valor da fiança para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Branco/MT, sendo homologado judicialmente e devidamente cumprido.

5.

A competência para decidir sobre a perda ou restituição da fiança pertence ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a destinação da fiança somente pode ser definida no curso da execução penal.

6.

O art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal reforça essa competência, ao estabelecer que a escolha da instituição beneficiária da prestação pecuniária deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal não autoriza automaticamente a restituição da fiança.

2.

A competência para decidir sobre a perda ou restituição da fiança cabe ao Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 13 e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 161.436/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 28.08.2019, DJe 06.09.2019.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em
sentido estrito
interposto por
José Aparecido da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco-MT, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal, determinando o perdimento da fiança e da arma e das munições, e, na sequência, declarou extinta a punibilidade do recorrente (Decisão encartada no id. 251068710).

Em suas razões, a Defensoria Pública, sustenta a ocorrência de extinção de punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva e, como consequência, alega a necessidade de restituição da fiança perdida, nos termos do art. 337, do CPP (id. 251068726).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão vergastada. (id. 251068730).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Adriano Augusto Streicher de Souza opinou pelo

des
provimento do recurso
(id. 252978654),
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE ARMA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE FIANÇA EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE ANPP. ART. 28-A, §13o, DO CPP. DISPOSIÇÃO SOBRE FIANÇA E DESTINAÇÃO DOS VALORES. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a Defensoria Pública postula a restituição do valor pago a título de fiança, uma vez que entende que a ação penal movida em desfavor de
José Aparecido da Silva
foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que José Aparecido da Silva foi denunciado nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/03 e que a exordial acusatória foi recebida em 03.06.2019. Após iniciada a instrução processual, foi proposto pelo Ministério Público um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob os seguintes termos:

I- o perdimento da fiança ao ID. 115745140 - Pág. 23 e 24, devendo, assim, ser expedido o respectivo alvará de vinculação e liberação dos valores atualizados para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Branco/MT, CNPJ 16.933.472/0001-37 Conta n° 19245-7, agência 2536-4, Banco do Brasil.

II- o perdimento da arma e munições de ID 115745140 - Pág. 31 a 36, devendo, assim, estas serem encaminhadas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da lei 10.826/2003

Realizada a audiência conforme registrado no documento de id. 163510296 - pág. 1, ocasião em que foram propostos os termos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes do art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal. Após consulta preliminar entre o acordante e o Defensor Público, registrada na mídia da audiência no tempo de 01min31seg, houve o retorno para formalização do ANPP. Em seguida, José Aparecido manifestou expressamente sua concordância com os termos do acordo, consolidando a medida nos autos.

Após a formalização do Acordo de Não Persecução Penal, o magistrado de primeiro grau, verificando a legalidade dos seus termos e o integral cumprimento das condições estabelecidas, decretou a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos da legislação aplicável.

Dessa forma, a extinção da punibilidade não decorre da prescrição da pretensão punitiva, mas sim do integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, § 13o, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, não há que se falar em restituição dos valores da fiança.

Conquanto tenha sido acordado, na primeira condição, acerca da disposição do valor da fiança, é sabido que compete ao Juízo da Execução Penal avaliar se não será o caso de perda da fiança ou de apreciar eventual pedido de devolução do saldo remanescente após o desconto dos encargos a que o acusado estiver obrigado.

Nesse sentido:

“Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado.” (CC n. 161.436/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

De outro lado, ainda que se trate de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considero que a competência para decidir sobre a fiança continua sendo do Juízo da Execução Penal. Isso porque a legislação processual, ao estabelecer a prestação pecuniária em favor de entidades públicas ou de interesse social como uma das condições do acordo, determina que a escolha da instituição beneficiária cabe ao juízo da execução (art. 28-A, inciso IV, do CPP). Assim, qualquer questionamento acerca da destinação dos valores da fiança deve ser encaminhado à instância competente para a execução penal.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
interposto por
José Aparecido da Silva
, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025